Tribunal: TJDFT
Processo: 0715284-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715284-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA CASSIANA DE JESUS LIMA AGRAVADO: WARLEY VALERIO DA SILVA, SEBASTIAO SERGIO GOMES MONICA, MATEUS LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDA CASSIANA DE JESUS LIMA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Despejo, processo no 0701177-84.2022.8.07.0011, indeferiu o pedido de despejo liminar formulado pela agravante. A agravante narra que as partes celebraram contrato de locação de imóvel comercial e que, passado o período de carência concedido ao locatário para realização de benfeitorias no imóvel, não houve o pagamento de qualquer mensalidade relativa ao aluguel, já contando dezoito meses de inadimplência, o que corresponde a R$ 269.593,00 (duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e três reais), já abatida a caução correspondente a três meses de locação, no valor total de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Além disso, destaca que o IPTU e TLP relativo ao bem estão em atraso, ressaltando o perigo do dano para a locadora, pois a cada mês transcorre, com a manutenção do locatário no imóvel, sem o pagamento dos aluguéis, aumenta-se o débito em prejuízo da credora que, além de tolhida da posse direta do seu imóvel para nova locação, se encontra sem receber os seus frutos civis. Destaca ainda que a caução prestada no contrato de locação, além de sua patente insuficiência, pois relativa apenas a três meses de aluguel, foi esvaziada, já que determinada sua retenção nos autos da Execução de Título Extrajudicial, em trâmite no mesmo Juízo. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono à sua tese. Em razão destes fundamentos, entende que deve ser concedida a liminar vindicada, determinando o despejo liminar do locatário. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de desocupação liminar do imóvel. Preparo recolhido no ID 35293987 e 35293986. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC/2015. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o § 3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a liminar de despejo imediato. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 123320952 dos autos principais): Trata-se de pedido de reapreciação da decisão que indeferiu o despejo liminar da parte requerida ao argumento de que houve o esvaziamento da garantia. Contudo, o contrato firmado entre as partes está garantido por fiança e não restou demonstrado o esvaziamento da garantia, conforme dispõe o art. 40 da Lei 8.245/91. Ademais, o contrato possui garantia de caução, a qual encontra-se retida em favor da parte autora, ainda que inferior ao débito. Assim, indefiro o pedido de ID 122976673. Cite-se o réu. É incontroverso que as partes celebraram contrato de locação de imóvel não residencial, pelo período de 28 (vinte e oito) meses, iniciando em 15 de julho de 2020, com o término previsto para 15 de outubro de 2022 (ID 119664034 dos autos de origem). Incontroverso, também, que foi prestada garantia ao referido contrato, consistente em depósito caução no valor correspondente a três meses de aluguel. Para o deferimento do despejo liminar fundado em falta de pagamento, a Lei de Locações exige que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia, o que impede, a princípio, a concessão do pleito com base nesta disposição legal (artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91), já que o contrato está garantido por fiador. Entretanto, tal fundamento não impede a apreciação da concessão de tutela provisória de urgência com fundamento no artigo 300 e seguintes do CPC, nos moldes postulados pela autora. A propósito, confira-se o posicionamento do STJ: LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1o, DA LEI N.o 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE 1. O rol previsto no art. 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. (...) (REsp 1207161/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2011) (destaquei) A Lei no 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, prevê: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Verifica-se que é aplicável ao presente caso o inciso IX do transcrito artigo, onde autoriza-se a concessão de liminar para a desocupação de imóvel no prazo de 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar na data do vencimento o aluguel e as obrigações acessórias da locação, desde que inexista no contrato, por qualquer motivo, qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma. No caso dos autos, o agravado, após transcorrido o prazo de carência para o pagamento do aluguel, não honrou com qualquer parcela, estando inadimplente em R$ 269.593,00 (duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e três reais), já descontada a caução correspondente a três meses de locação, no valor total de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), além de estar há mais de dezoito meses ocupando o imóvel sem realizar qualquer pagamento. Além disso, é possível verificar que nos autos da Execução Extrajudicial no 0702077-04.2021.8.07.0011, que tramita no mesmo Juízo, foi determinada a retenção da caução em favor da exequente/agravante (ID 122976672 dos autos de origem), além de o executado, ora réu, ter reconhecido estar inadimplente com os valores referentes ao contrato de locação e encargos relativos ao imóvel (IDs 122976672 e 124744455). Portanto, para além do reconhecimento da dívida, a caução há muito já ter se tornou insuficiente, inapta a cobrir o débito, vez que não se está diante de inadimplência passível de cobertura pela garantia inicialmente prestada, houve seu esvaziamento, o que, a princípio, autoriza o deferimento do despejo liminar. Neste sentido também entende a jurisprudência. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto. 2. Ainda que prevista no contrato de locação, caso a garantia prevista no art. 37 da Lei no 8.245/1991 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador (Lei no 8.245/1991, art. 59, IX). 3. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392164, 07322357520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. CONTRATO. LOCAÇÃO. COBRANÇA ALUGUÉIS. LEI DO INQUILINATO. TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. LEI No 8.245/91. ARTS. 37 e 59. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1. Ainda que prevista no contrato locatício, caso a garantia disposta no art. 37 da Lei no 8.245/91 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador. Incidência do art. 59, IX da Lei do Inquilinato. 2. A caução prestada pelo locatário, mas superada pelo valor da dívida locatícia, não impede o despejo liminar. Interpretação do art. 59, IX, da Lei no 8.245/1991. 3. A cota-caução do locador pode ocorrer por meio das despesas em atraso equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Incidência do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1371105, 07131951020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESPEJO. INADIMPLÊNCIA DE ALUGUEL E ENCARGOS. CAUÇÃO PELO LOCATÁRIO. GARANTIA DA DÍVIDA. INSUFICIÊNCIA. CAUÇÃO PELO LOCADOR. DESPEJO LIMINAR. SUPRESSÃO. DEPÓSITO DA TOTALIDADE DA DÍVIDA LOCATÍCIA. AUSÊNCIA. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO NAS RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO. PANDEMIA COVID-19. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS. TERMO DA VIGÊNCIA DA LEI 14.010/2020. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. 1. A caução prestada pelo locatário, mas superada pelo valor da dívida locatícia, não impede o despejo liminar. Interpretação do art. 59, IX, da Lei no 8.245/1991. 2. A cota-caução do locador pode ocorrer por meio das despesas em atraso equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Incidência do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 3. Ainda que exista depósito judicial no processo originário, esse é insuficiente, in casu, para elidir a liminar de despejo, porquanto não equivale à totalidade da dívida locatícia. Inteligência do art. 59, §3o, da Lei no 8.245/1991. 4. Cabível a concessão de liminar nas ações envolvendo locações de imóveis urbanos, porquanto sobreveio, em 30 de outubro de 2020, o termo da vigência do Regime Jurídico Emergencial e Transitório estabelecido pela Lei no 14.010/2020, no que se refere às relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do Covid-19. 5. Confirmada, em definitivo, a antecipação de tutela recursal que determinou a desocupação do imóvel objeto da controvérsia. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310964, 07445377320208070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Por tais fundamentos, deve ser deferida a liminar para determinar a desocupação do imóvel objeto do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a parte ré desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar, condicionada, no entanto, ao depósito da caução. Assim, deve a parte autora comprovar o recolhimento da caução em valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, no prazo de 5 (cinco) dias, nos autos originários, para que lá se dê a expedição do competente mandado de despejo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de maio de 2022 14:25:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador